Tribunal: TJES
Processo: 5012053-26.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012053-26.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: EUVALDO ZAMPROGNO CARVALHO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por EUVALDO ZAMPROGNO CARVALHO em face de ato apontado como coator supostamente praticado pelo Secretário de Estado de Justiça do Espírito Santo, ato este concernente na transferência do Impetrante, que até então exercia suas funções de Inspetor Penitenciário na Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV).

Em sua peça preambular, o Impetrante aduz que o ato coator (reproduzido no ID nº 6275917) viola seu direito líquido e certo, uma vez que a movimentação do impetrante para a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, localizada no Complexo Penitenciário de Xuri, não observou o princípio da motivação dos atos administrativos discricionários, pois não explicitou as razões de fato e direito que embasou a transferência do servidor.

Ao final da petição inicial, o Impetrante sustenta que preenche os requisitos necessários à obtenção de medida liminar, já que, em sua perspectiva, demonstrou a violação ao seu direito líquido e certo com a indicação do ato coator, uma vez que “Quando o impetrante estava localizado na Casa de Custódia fazia o percurso de treze minutos, menor tempo que o seu deslocamento a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, que perfaz um trajeto uma hora, percurso que aumenta os gastos com combustível e atualmente está sendo muito oneroso para o autor, pois a sua genitora é pessoa idosa, estando hodiernamente em tratamento de câncer, tendo ele como único filho, que a auxilia em todas fases do tratamento, tanto como o deslocamento ao hospital, bem como nos afazeres do lar, portanto, necessário que o autor trabalhe mais próximo possível de sua residência”.

Por sua vez, “o perigo da demora, se refere à ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, eis que o ato praticado poderá estar revestido de cunho pessoal com a nítida intenção punitiva”.

Com tais alegações, pugna pela concessão de medida liminar, “suspendendo os efeitos do ato administrativo externado pela portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, e, por conseguinte o restabelecimento da ordem jurídica violada localizando o impetrante ao seu local de origem - Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV)”.

Requer, ao final, a concessão definitiva da segurança e a confirmação da liminar deferida, declarando a nulidade da portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante à remoção ao local de origem - Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV).

Decisão lançada no ID nº 6293243 deferindo o pleito liminar para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar qualquer ato de modificação do local de trabalho do impetrante até o julgamento definitivo.

Informações prestadas pelo Secretário de Estado da Justiça (SEJUS) no ID nº 6457006 e documentos lançados nos IDs nº 6457007 e 6457008.

Agravo Interno interposto no ID nº 6730556 pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça manifestando a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por
EUVALDO ZAMPROGNO CARVALHO
em face de ato apontado como coator supostamente praticado pelo Secretário de Estado de Justiça do Espírito Santo, ato este concernente na transferência do Impetrante, que até então exercia suas funções de Inspetor Penitenciário na Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV).

Em sua peça preambular, o Impetrante aduz que o ato coator (reproduzido no ID nº 6275917) viola seu direito líquido e certo, uma vez que a movimentação do impetrante para a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, localizada no Complexo Penitenciário de Xuri, não observou o princípio da motivação dos atos administrativos discricionários, pois não explicitou as razões de fato e direito que embasou a transferência do servidor.

Ao final da petição inicial, o Impetrante sustenta que preenche os requisitos necessários à obtenção de medida liminar, já que, em sua perspectiva, demonstrou a violação ao seu direito líquido e certo com a indicação do ato coator, uma vez que “
Quando o impetrante estava localizado na Casa de Custódia fazia o percurso de treze minutos, menor tempo que o seu deslocamento a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, que perfaz um trajeto uma hora, percurso que aumenta os gastos com combustível e atualmente está sendo muito oneroso para o autor, pois a sua genitora é pessoa idosa, estando hodiernamente em tratamento de câncer, tendo ele como único filho, que a auxilia em todas fases do tratamento, tanto como o deslocamento ao hospital, bem como nos afazeres do lar, portanto, necessário que o autor trabalhe mais próximo possível de sua residência
”.

Por sua vez, “
o perigo da demora, se refere à ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, eis que o ato praticado poderá estar revestido de cunho pessoal com a nítida intenção punitiva”.

Com tais alegações, pugna pela concessão de medida liminar, “
suspendendo os efeitos do ato administrativo externado pela portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, e, por conseguinte o restabelecimento da ordem jurídica violada localizando o impetrante ao seu local de origem - Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV)
”.

Requer, ao final, a concessão definitiva da segurança e a confirmação da liminar deferida, declarando a nulidade da portaria nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante à remoção ao local de origem - Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV).

Por meio de decisão lançada no ID nº 6293243, exercendo cognição sumária, deferi a medida liminar pleiteada pelo Impetrante. Todavia, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das informações apresentadas no ID nº 6457007,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado.
Explico.

De fato, o ato de movimentação, transferência, lotação, relotação ou remoção do Servidor Público é questão afeta ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo imperioso observar, por sua vez, que a modificação de ofício não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela
indispensável a sua motivação
, sob pena de invalidade,
não bastando, inclusive, a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço.

Neste sentido, conforme já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
a mera afirmação de que a remoção ocorreu por necessidade de serviço, sem declinar no que consistiria tal necessidade, se revela inadequada, porquanto, frisa-se, não basta indicar a norma legal em que se fundamenta o ato (pressuposto de direito), como feito pela Administração. Torna-se necessário, nesse viés, que nela se contenham os elementos indispensáveis para o controle da legalidade do ato, já que é através da motivação que se verifica se este decorre da vontade pessoal e arbitrária da autoridade administrativa, bem como se observou a regra da proporcionalidade e da adequação entre os meios e os fins
”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160002687, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016).

Entretanto, no caso em tela, analisando a Portaria nº nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), verifico que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam: (i) conclusão das obras e inauguração do novo estabelecimento prisional (PEVV); e (ii) necessidade de ocupação do estabelecimento com planejamento e segurança, “
bem como a localização dos inspetores penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional
”.

Além disso, a transferência em questão não se deu para município fora da região metropolitana, mas sim para penitenciária que também é localizada no Município de Vila Velha, razão pela qual não há que se falar em grave prejuízo ao deslocamento do impetrante/recorrido.

Imperioso destacar que, em decisão recente deste Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, por unanimidade de votos, denegou a segurança em caso análogo ao presente:

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A transferência do local de lotação do servidor público é ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública em relação à gestão de recursos humanos. 2. Todavia, o simples fato de se rotular ou qualificar o ato como amparado no “interesse público da Administração” não legitima o Administrador a fazê-lo sem qualquer espécie de motivação. 3. “O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade” (MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014).
4. Hipótese em que, a partir da análise da Portaria nº 1379-S da SEJUS (ID 5815260), que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), verifica-se que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam: (i) conclusão das obras e inauguração do novo estabelecimento prisional (PEVV); e (ii) necessidade de ocupação do estabelecimento com planejamento e segurança, “bem como a localização dos inspetores penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional”, estando o ato devidamente motivado. 5. Segurança denegada.
(TJ-ES, Classe: Mandado de Segurança nº 5009696-73.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data do Julgamento: 08/11/2023)

Colaciono ainda outros arestos desta E. Corte de Justiça em mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO REFORMADA – ATO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO – INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não é possível vislumbrar, nesse momento processual, que o agravado ostenta direito líquido e certo de manter sua localização no Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS), mesmo que existam outros inspetores penitenciários com menor tempo de serviço prestado à Administração Pública na referida unidade prisional, como alegado pelo recorrido na exordial. Isto porque, o artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não induz que a remoção de ofício recaia automaticamente sobre os servidores com menor antiguidade, porque estipula mera preferência. 2. É inegável que a localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, na medida em que existe um juízo de conveniência e oportunidade exercido pela autoridade competente que deve visar a maior eficiência na alocação dos recursos humanos do órgão ou da entidade.
3. In casu, o inspetor penitenciário não goza de inamovibilidade, sendo salutar a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário, assim como a própria segurança do recorrido.
4. A Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021 possui motivação idônea, porque foi embasada no §1º do artigo 33 e no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, assim como no inciso XIII do artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais (artigo 52 do Decreto nº 3.987-R). Ademais, é assente na jurisprudência pátria que os atos de remoção ex officio podem ser motivados posteriormente, ainda que na esfera judicial. Precedente. [...] 6. Outrossim, a transferência não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária que também é localizada na região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em grave prejuízo ao deslocamento do impetrante/recorrido. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo nº 5004130-17.2021.8.08.0000, Relator: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 22/02/2022)

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO –
REMOÇÃO DE OFÍCIO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
– AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – LOTAÇÃO NA PRÓPRIA REGIÃO METROPOLITANA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O inspetor penitenciário apelado não goza de inamovibilidade, sendo primordial a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados. 2. A localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, tendo a Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021, motivação idônea, vez que embasada no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais. 3. O ato administrativo impugnado respeitou as diretrizes da Portaria nº 1.250-S, de 13 de agosto de 2013 e do artigo 35 da Lei Complementar Estadual nº 46/94. 4. A transferência de lotação não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária localizada na mesma região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em prejuízo no deslocamento do impetrante/apelado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Ônus sucumbencial invertido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Apelação Cível nº 5012635-22.2021.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 30/05/2022)

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA
. 1. A remoção no interesse da Administração Pública é ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade designada por lei. 2. Muito embora se cuide de discricionariedade do administrador público, o ato administrativo deve ser motivado, ainda que a posteriori, sobretudo para possibilitar o controle de eventuais atos ilegais e arbitrários. Precedente do C. STJ. 3. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160049357, Relator Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/05/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada.

Outrossim, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no ID nº 6730556.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. INSPETOR PENITENCIÁRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ADEQUAÇÃO. LOTAÇÃO NA PRÓPRIA REGIÃO METROPOLITANA. SEGURANÇA DENEGADA.

1)
O ato de movimentação, transferência, lotação, relotação ou remoção do Servidor Público é questão afeta ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo imperioso observar, por sua vez, que a modificação de ofício não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela indispensável a sua motivação, sob pena de invalidade, não bastando, inclusive, a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço.

2)
Todavia, no caso em tela, analisando a Portaria nº nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), verifica-se que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam: (i) conclusão das obras e inauguração do novo estabelecimento prisional (PEVV); e (ii) necessidade de ocupação do estabelecimento com planejamento e segurança, “bem como a localização dos inspetores penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional”.

3)
Além disso, a transferência em questão não se deu para município fora da região metropolitana, mas sim para penitenciária que também é localizada no Município de Vila Velha, razão pela qual não há que se falar em grave prejuízo ao deslocamento do impetrante/recorrido.

4)
Precedentes TJES.

5)
Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.